Tribunal: STF
Processo: RE 74358
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-09-06
Data de publicação: 1973-09-06

Ementa:
COOPERATIVAS DE CONSUMO. OPERAÇÕES ENTRE SEUS ASSOCIADOS. I.C.M. NÃO
INCIDENCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FALTO DE SEUS PRESSUPOSTOS NÃO
AUTORIZA SEU CONHECIMENTO. EXCEPCIONAL NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE
DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.